Tribunal: TJDFT
Processo: 0708771-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0708771-56.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: EMIL GOMES VIEIRA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra decisão, proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília/DF, que nos autos da ação de no 0709287-73.2020.8.07.0001, ajuizada por EMIL GOMES VIEIRA, deferiu pedido de tutela de urgência vindicado pelo agravado, para determinar que a agravante lhe forneça o medicamento ERIVEDGE, na quantidade prescrita pelo médico assistente, no prazo de 48h, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Em breve síntese, sustenta que o agravado é beneficiário do seu plano de saúde coletivo e foi diagnosticado com neoplasia maligna denominada “Carcinoma Basocelular Avançado em Face Irressecável” (câncer de pele). Aduz que seu médico assistente lhe prescreveu a medicação “Vismodegibe 150mg/dia” de maneira contínua. Aduz que não há cobertura para referida medicação, uma vez que não consta no Rol dos procedimentos da ANS. Salienta que, além de ser legítima a negativa de cobertura, o prazo fixado para cumprimento da obrigação é exíguo e o valor fixado a título de multa diária para eventual descumprimento da medida liminar é excessivo, desvirtuando o caráter do instituto e ensejando o enriquecimento sem causa do agravado. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão até o posicionamento definitivo desta Corte e, no mérito, a revogação da decisão agravada. Subsidiariamente, pede a redução do valor da multa diária e fixação de prazo razoável para cumprimento. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimenttto do recurso (art. 995 do CPC). Em análise preliminar, verifico não preenchidos tais requisitos. Com efeito, trata-se de pedido de autorização para fornecimento de medicação a beneficiário do plano de saúde, que conta com 89 anos de idade, destinado a tratamento de neoplasia maligna (câncer de pele). O medicamento é imprescindivel à manutenção da vida do agravado. Portanto, tratando-se de tutela antecipada deferida com o fito de resguardar direito da maior envergadura, a vida, mostra-se necessário, por ora, a manutenção dos efeitos da decisão guerreada – devendo as alegações da agravante serem melhor analisadas pelo colegiado. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO vindicado, porquanto ausente os pressupostos legais. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do parte contrária para apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de abril de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator